Tribunal: TCU
Processo: 006.682/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2523/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.682/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Letícia Santos de Campos (XXX.113.977-XX); Letícia Vianna de Salles Drumond (XXX.754.506-XX); Liz Santos Baptista da Silva (XXX.513.527-XX); Luciana Leal da Silva (XXX.600.637-XX); Luciene Miguel Lima Neves (XXX.487.867-XX); Marcelly Machado Nunes de Souza (XXX.107.527-XX); Marcelo de Faria Alvim (XXX.991.597-XX); Marcia Quercetti Ingunza (XXX.493.917-XX); Marcia Regina Duarte Martins (XXX.139.837-XX); Margarida Maria Loureiro Mota (XXX.160.127-XX); Maria Célia Teixeira Barbosa (XXX.131.427-XX); Priscilla da Costa Miranda (XXX.141.677-XX); Raquel Correa de Abreu Telles (XXX.859.837-XX); Regiane de Souza Mendonça (XXX.214.799-XX); Simone Menezes Damasceno (XXX.868.667-XX); Simone de Souza Silva (XXX.824.257-XX); Tatiana Araujo Martins dos Santos (XXX.661.837-XX); Valdinete Maria dos Santos Campos (XXX.506.317-XX); Valeska Souza Pedrotti (XXX.069.617-XX); Viviane Dias Balbino Gonzaga (XXX.481.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.